Tribunal: TJMT
Processo: 0008645-23.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008645-23.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Defeito, nulidade ou anulação, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE AUGUSTA DE AZEVEDO - CPF: 984.132.871-20 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TEIXEIRA - CPF: 027.982.011-95 (APELADO), ESPOLIO DE JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - CPF: 370.374.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TEIXEIRA - CPF: 027.982.011-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES APÓS O ÓBITO DO TITULAR.

INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO ATO. SIMULAÇAO. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de negócio jurídico de transferência de bovinos realizada seis dias após o falecimento do titular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a transferência de semoventes realizada após a morte do suposto titular e
saber se seria aplicável o art. 1.659, I, do CC, na hipótese de doação anterior ou simulação, e se essa tese poderia ser discutida fora dos autos do inventário.

III. Razões de decidir

A transação foi formalizada após o falecimento do titular formal dos bens, sendo juridicamente inexistente pela ausência de agente capaz e de manifestação de vontade (CC, art. 104, I e II). Inexistem provas de que as reses pertenciam de fato ao apelante ou que houve doação anterior. A alegação de simulação tampouco foi comprovada.
Ainda que existente, a doação deveria ser arguida e discutida em sede própria, nos autos de inventário ou sobrepartilha.

IV. Dispositivo d Tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. É juridicamente inexistente o negócio jurídico de transferência de bens formalizado após o falecimento do titular, por ausência de agente capaz e de manifestação válida de vontade. 2. A discussão sobre eventual doação ou simulação deve ocorrer nos autos do inventário ou sobrepartilha, não servindo como fundamento autônomo para validar ato inexistente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
José Luiz Teixeira
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/ , nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de bens e/ou valores, movida por
Elizete Augusta de Azevedo
, companheira do falecido José Carlos Teixeira, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, declarando a
nulidade do negócio jurídico impugnado
e determinando a restituição das 266 reses bovinas ao espólio, em forma de pecúnia, cujo valor será apurado em fase de liquidação por arbitramento, tomando-se como base o preço médio de mercado na data da transferência (01/10/2014), com correção monetária pelo IPCA a partir de então e incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC desde a citação.

Nas razões recursais, o réu alega, em suma, que o falecido José Carlos Teixeira
não possuía capacidade financeira
para adquirir as reses, e que estas teriam sido apenas
simuladamente registradas
em seu nome, com a finalidade de compor aparente patrimônio e viabilizar a contratação de financiamentos.

Aduz, alternativamente, que o gado teria sido
objeto de doação

feita pelo apelante ao filho, hipótese que afastaria sua comunicabilidade nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.

Sustenta que a autora não logrou êxito em
comprovar o esforço comum
durante a união estável capaz de justificar pretensão à restituição do patrimônio, a qual visa, unicamente, por meio da
presente ação o arrolamento de bens semoventes com o intuito de conseguir parte de patrimônio que não lhe pertence.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Em
contrarrazões
, coligidas no ID n. 294920419, a recorrida

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por
Elizete Augusta de Azevedo
, com o objetivo de obter a desconstituição de negócio jurídico que teria promovido a transferência de
266 reses bovinas
do Espólio de
José Carlos Teixeira
(falecido em 24.09.2014), para o requerido
José Luiz Teixeira
, seu genitor. A autora sustenta que a mencionada transferência ocorreu
seis dias após o óbito

do de
cuju
s, mais precisamente em
01.10.2014
, em prejuízo ao Espólio do falecido companheiro.

Decorrida a marcha processual, o juiz singular
julgou parcialmente procedentes

os pedidos, reconhecendo a
nulidade do negócio jurídico
de transferência dos semoventes e determinando a
restituição das reses em pecúnia
, apurada mediante
arbitramento do valor médio à época da transferência
, com atualização monetária pelo IPCA desde 01.10.2014 e juros moratórios pela SELIC deduzido o IPCA, desde a citação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu -

José Luiz Teixeira.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade jurídica da transferência de
266 (duzentas e sessenta e seis) reses bovinas
, que constavam em nome do falecido
José Carlos Teixeira
, realizada para o genitor deste,
José Luiz Teixeira
,
seis dias após o falecimento
do filho, conforme documentalmente comprovado por meio de
Nota Fiscal de Produtor

e

Guia de Trânsito Animal (GTA)
expedidas em
01 de outubro de 2014
, enquanto o óbito ocorreu em
24 de setembro de 2014
.

A sentença recorrida, de forma escorreita e com sólida fundamentação, reconheceu a
nulidade do negócio jurídico
em razão da manifesta
ausência de agente capaz

e
ausência de manifestação de vontade
, elementos esses imprescindíveis à formação válida do negócio jurídico, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

No caso em pauta, é inegável que, à data da emissão dos documentos de transferência, o titular formal das reses já havia falecido. Com efeito, a transação foi formalmente realizada em nome de pessoa já falecida, o que conduz, de forma inarredável, à
inexistência jurídica do ato
, dada a total carência de capacidade civil do suposto agente e de manifestação de vontade juridicamente válida.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE PESSOA VIVA. NULIDADE ABSOLUTA.
CONTRATO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 426 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO PACTA CORVINA. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO HERDEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. VIA INADEQUADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pertencente à herança pelo herdeiro que o utiliza de forma exclusiva deverão ser pleiteadas perante o espólio, no juízo em que se realiza o inventário e a partilha dos bens do falecido, nos termos do art. 2.020 do CC.

2.

A recomposição do patrimônio pela correção monetária deve observar a data do efetivo desembolso da quantia pela parte autora. Súmula 43 do colendo STJ. 3.

Os valores pagos pelo promitente devem ser corrigidos com juros moratórios desde sua citação.

4.

Recurso provido em parte.”
(RAC n. 1000111-70.2023.8.11.0036

Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, J. 05.12.24 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–PRELIMINARES – ERROR IN PROCEDENDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR ÁUDIOS E IMAGENS ELETRÔNICAS SEM ATA NOTARIAL – REJEIÇÃO –
NEGÓCIO ORIGINÁRIO CELEBRADO MEDIANTE SIMULAÇÃO – CAUSA DE NULIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não há falar em carência da ação por ausência de adequação da via processual eleita pela parte autora, quando evidente o caráter constitutivo negativo da presente demanda, voltada a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel, com a consequente anulação do registro público.

Proposta ação objetivando a decretação de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel, possui legitimidade passiva as pessoas que dela participaram, quais sejam: os alienantes e os adquirentes, bem como eventuais cônjuges destes últimos, se casados sob o regime de comunhão parcial ou total de bens.

O parágrafo único do art. 384 do CPC, faculta a emissão da ata notarial, para dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos, não constituindo forma obrigatória que condicione a veracidade do documento.

A simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado. Demonstrado nos autos provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da escritura pública de compra e venda objeto da ação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua nulidade e determinou o cancelamento do respectivo registro imobiliário”
.

(RAC n. 1002047-27.2019.8.11.0051,

2a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira,

J. 01.07.24)

Não bastasse, o apelante intenta reformar a sentença mediante alegações
contraditórias e desprovidas de respaldo probatório
. De um lado, sustenta que a propriedade dos semoventes seria apenas formalmente atribuída ao
de cujus
, com o intuito de simular capacidade patrimonial para obtenção de crédito bancário. De outro, alega que teria ocorrido
doação
por parte do apelante ao falecido, o que atrairia, segundo sua ótica, a incidência do
art. 1.659, I, do Código Civil
, afastando a comunicabilidade do bem com a recorrida, companheira do falecido.

Baldado o esforço argumentativo, a pretensão não
merece guarida
, por múltiplas razões.

Primeiramente, cumpre registrar que
não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura da doação
post mortem
, por absoluta incompatibilidade com o princípio da inter vivos formação e eficácia dos contratos. O negócio jurídico dito “doação” realizado após o falecimento do suposto doador é juridicamente inexistente.

Ademais,
carece o apelante de qualquer prova cabal e idônea
que comprove a alegada doação anterior ao óbito ou mesmo a alegada simulação. Nenhum instrumento público ou particular de doação foi trazido aos autos, como determina o atr. 541 do Código Civil, tampouco se produziu prova testemunhal apta a corroborar suas alegações. Não se pode reconhecer a existência e a validade de ato de liberalidade sem a formalidade prescrita em lei, sobretudo tratando-se de bem considerável.

Ressalto ainda que, mesmo se houvesse indício de doação anterior ao óbito — o que não há —, a análise quanto à comunicabilidade dos bens adquiridos por doação, à luz do regime da comunhão parcial, deverá ser
discutida nos autos do inventário ou eventual sobrepartilha
, processo próprio no qual todos os herdeiros e interessados poderão ser regularmente ouvidos. O presente feito não tem por objeto a partilha, mas sim a análise da
validade da transferência
realizada em nome de pessoa falecida.

Assim, revela-se
inaplicável o art. 1.659, I, do Código Civil
ao caso concreto, na medida em que: (i) não há prova da alegada doação em vida,
(ii) não se admite doação
post mortem
, e (iii) qualquer questionamento quanto à comunicabilidade ou exclusão de bem do acervo comum deverá ser ventilado no
juízo do inventário ou por meio de sobrepartilha
, não servindo como escusa à evidente nulidade da transferência perpetrada seis dias após a morte.

Outrossim, não merece prosperar a pretensão recursal de desconstituir a decisão sob o pretexto de ausência de esforço comum da autora. A lide em apreço
não versa sobre a partilha de

bens

entre companheira e herdeiros, mas sim sobre a
anulação de um negócio jurídico nulo de pleno direito
,
por ter sido celebrado com pessoa já falecida. A alegação de que o falecido não detinha capacidade econômica tampouco socorre o apelante, uma vez que tal circunstância não desnatura a titularidade formal dos bens registrados em nome do
de cujus
, conforme os documentos emitidos por órgãos públicos competentes.

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, pois, a sentença guerreada
resolveu com correção a controvérsia posta
, e seus fundamentos devem ser integralmente mantidos.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se, a
majoração dos honorários advocatício
s
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, acrescendo-se à verba fixada em primeiro grau o
percentual de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025